Tribunal: TJDFT
Processo: 0749744-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA E DE SUA GENITORA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS COMPROVADOS. RISCO PARA A ORDEM PÚBLICA. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. A denúncia oferecida, somada ao depoimento da vítima menor na delegacia e de sua genitora são elementos suficientes para demonstrar a materialidade e os indícios de autoria, o que transborda no fumus comissi delicti.
3. O que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente.
4. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, o que demonstra sua periculosidade e revela sua ousadia e destemor, especialmente porque a conduta criminosa foi praticada por mais de uma vez, conforme depoimento da menor, a qual esclareceu que os abusos aconteceram por mais de 5 situações, no período de 2021 até março do presente ano (ID 53703448 – p.8).
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.